Tribunal: STF
Processo: ARE 1238258
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu provimento à apelação ministerial para anular a decisão do conselho de sentença e determinar que o ora recorrente fosse julgado por novo Júri (eDOC 9, p. 3).
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10, p. 20).
    No recurso extraordinário (eDOC 12, p. 6-19), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido violou a soberania do Tribunal do Júri ao entender que a absolvição do acusado se deu de maneira contrária à prova dos autos.
    O recurso foi inadmitido na origem por configurar ofensa reflexa ao Texto Constitucional, bem como em razão do óbice contido nas súmulas 279 e 284 do STF (eDOC 14, p. 15-16).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Com efeito, o Tribunal de origem deu provimento à apelação ministerial nos seguintes termos (eDOC 9, p. 8-9):
    “A testemunha protegida reconheceu o Apelado, através da fotografia de fls. 66, novamente apontando-o como autor do crime; e, com algumas alterações, confirmou sua versão acerca dos fatos. Repetiu que antes dos fatos esteve em um bar com Paulo e Neguinho', mas passou a afirmar que a menina que motivou a discussão entre o Apelado e a vítima também estava no local. Reiterou que a discussão se deu 'por causa de mulher' (sic), e que os três foram embora do bar, juntos, para a casa de Herbert. Depois esclareceu que não entrou na casa, permanecendo na porta de entrada da casa, mas ouviu toda a discussão, garantindo que era 'por causa de mulher' (sic). Prosseguindo no seu relato, afirmou que na data do crime passou por Paulo e 'Neguinho, por volta das 22h, e eles estavam discutindo na rua. Caminhou cerca de 30 metros e escutou 'Neguinho' falar: 'isso não vai ficar assim! , ao que Paulo teria exclamado 'não faz isso, pelo amor de Deus! ; e logo em seguida escutou barulho do tiro; um único tiro. Depois 'Neguinho' passou por ela e fez sinal de silêncio. Acrescentou que não houve tempo para a vítima se defender, que ela chegou a virar para correr, porém foi atingida. Por fim, afirmou que não viu a arma antes de ouvir o tiro, viu apenas quando 'Neguinho' passou por ela com a arma na mão. E disse ter certeza absoluta que foi o Anderson (mídia). 
    Embora haja divergências no depoimento prestado pela testemunha protegida, dizem respeito ao real motivo da discussão entre o Apelado e a vítima. Importa que, no essencial, ela forneceu relatos convergentes na fase policial e em juízo, sempre assegurando que no momento do crime estavam no local apenas ela -testemunha - o Apelado e a vítima. Confirmou que logo após ouvir o disparo, viu o réu com um revólver na mão, e que o acusado passou por ela fazendo sinal para que mantivesse silêncio sobre o que presenciara. 
    A segurança revelada por essa testemunha, que aparentemente não dispunha de motivo plausível para imputar ao réu crime que ele não cometeu, sugere que os jurados podem não ter dado a essa prova o valor que ela merece, no confronto com os demais elementos de convicção, evidenciando-se manifesta contrariedade ao conjunto probatório.
    Aconselhável, portanto, que o réu seja submetido a novo júri. " 
    Verifico que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença, que decidiu pela negativa de autoria do recorrente, foi contrária à prova dos autos.
    Nessa linha, anoto que conclusões diversas daquelas adotadas na instância a quo somente poderiam ser alcançadas mediante reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279/STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente